Tribunal: TJMT
Processo: 1035791-59.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035791-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONAS EDU GRUEN - CPF: 459.124.591-87 (ADVOGADO), GUSTAVO GIACOMELLI - CPF: 031.952.579-12 (AGRAVANTE), JHONATY MAIA NOGUEIRA NOBRE - CPF: 391.880.168-38 (AGRAVADO), EDCLEBERSON DO NASCIMENTO ALVES - CPF: 912.375.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. BLOQUEIO DE VALORES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o bloqueio e constrição de valores pertencentes ao executado e determinou a expedição de alvará em favor do exequente, sob alegação de nulidade por suposta ausência de apreciação de Exceção de
Pré
-Executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve efetiva apreciação da Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo agravante; (
ii
) se a alegada impossibilidade de acesso ao documento da decisão configura nulidade processual; e (
iii
) se a Exceção de
Pré
-Executividade tem o condão de obstar o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Exceção de
Pré
-Executividade foi devidamente apreciada e julgada improcedente pelo juízo de origem, com decisão publicada no Diário de Justiça Eletrônico, meio oficial de comunicação dos atos processuais, conforme estabelece o art. 4º da Lei nº 11.419/2006.

4. A alegada dificuldade técnica no acesso ao documento eletrônico não afasta a eficácia da publicação oficial, cabendo à parte diligenciar junto ao cartório judicial para obter cópia da decisão ou solicitar a correção do problema.

5. A Exceção de
Pré
-Executividade não possui efeito suspensivo automático, não tendo o condão de obstar o regular prosseguimento da execução, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico é suficiente para a validade do ato processual, independentemente de alegadas dificuldades técnicas no acesso ao documento eletrônico.

A Exceção de
Pré
-Executividade não possui efeito suspensivo automático, não impedindo o prosseguimento da execução com a realização de atos constritivos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 282, § 1º; 797; 835, I; 854; Lei nº 11.419/2006, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1039158-56.2023.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1035791-59.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, em Execução por Quantia Certa, deferiu o bloqueio e constrição de valores pertencentes ao executado.

O agravante alega que o agravado busca receber importância líquida, certa e exigível consubstanciada em cheque não pago via compensação bancária.

Aduz que ingressou com Exceção de
Pré
-Executividade que não foi apreciada pelo juízo
a quo.

Diz que consta uma decisão prolatada em 12/12/2023, contudo não consegue acessar esse documento porque aprece comoinválido
.

Afirma que, mesmo que tenha sido analisada, não houve a sua intimação para se manifestar, o que caracteriza cerceamento de defesa e violação da ampla defesa e do contraditório.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida no Id
322095358
.

O
agravado apresentou contraminuta
no Id
322450885, sustentando que a exceção de
pré
-executividade foi regularmente julgada improcedente em 23/11/2023, com publicação no DJE em 17/11/2023, sem que o agravante interpusesse qualquer recurso. Argumenta ainda que, mesmo que a exceção não tivesse sido julgada, tal incidente não tem o condão de impedir o curso da execução ou de proibir penhora e bloqueios de bens do devedor devidamente citado, por não possuir efeito suspensivo automático.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
cerne da controvérsia reside na alegação do agravante de que a decisão seria nula por não ter sido apreciada a Exceção de
Pré
-Executividade por ele apresentada, ou, alternativamente, por não ter sido intimado da decisão que a julgou.

Ao contrário do que sustenta o agravante, a Exceção de
Pré
-Executividade por ele apresentada foi devidamente apreciada e julgada improcedente pelo juízo de origem, conforme se verifica do I
d
n. 133044101 dos autos originários, com decisão publicada no Diário de Justiça Eletrônico em
20
/11/2023.

O agravante alega que não conseguiu acessar o documento da decisão, que apareceria como "inválido" no sistema. Contudo, tal circunstância não tem o condão de afastar a eficácia da publicação oficial realizada no Diário de Justiça Eletrônico, meio oficial de comunicação dos atos processuais, conforme estabelece o art. 4º da Lei nº 11.419/2006.

Nesse contexto, tendo sido a decisão regularmente publicada no órgão oficial, iniciou-se o prazo para eventual recurso, independentemente de alegada dificuldade técnica no acesso ao documento eletrônico. Caberia ao agravante, ao tomar conhecimento da publicação, diligenciar para obter cópia da decisão ou solicitar a correção do problema técnico, o que não foi demonstrado nos autos.

Ademais, conforme bem destacado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, o agravante foi intimado
sobre a
penhora realizada, tendo o sistema registrado sua ciência em 28/03/2024, o que evidencia que tomou conhecimento do andamento processual e da rejeição de sua defesa.

Assim, mesmo que o agravante tenha enfrentado dificuldades técnicas para acessar o conteúdo da decisão, tal circunstância não afasta a presunção de intimação decorrente da publicação oficial.

Verifica-se, portanto, que não houve qualquer cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido observado o devido processo legal.

Ainda que assim não fosse, cumpre destacar que a Exceção de
Pré
-Executividade, por sua própria natureza jurídica, não possui efeito suspensivo automático, não tendo o condão de obstar o regular prosseguimento da execução.

Portanto, mesmo que a exceção de
pré
-executividade não tivesse sido apreciada – o que não é o caso dos autos –, tal circunstância não impediria o prosseguimento da execução com a realização de atos constritivos, como o bloqueio de valores determinado pelo juízo de origem.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que o processo de execução
desenvolve-se
no interesse do exequente (art. 797), sendo a penhora online de ativos financeiros medida prioritária no rol de bens penhoráveis (art. 835, I), que pode ser realizada sem prévia ciência do executado (art. 854).

Assim, a decisão agravada que determinou o bloqueio de valores e a posterior expedição de alvará em favor do exequente encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Por fim, cabe ressaltar que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão que indeferiu a exceção de
pré
-executividade, limitando-se a alegar suposta nulidade por falta de intimação, o que, como demonstrado, não procede. Tampouco demonstrou a existência de qualquer prejuízo concreto decorrente da alegada falta de intimação, ônus que lhe incumbia nos
termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 282, § 1º, do CPC.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE JUROS. MORA CONFIGURADA.RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, tornando definitiva a liminar e consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da credora fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve nulidade processual por ausência de intimação da parte apelante; definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; analisar a validade das cláusulas contratuais questionadas, quanto à legalidade dos juros remuneratórios, capitalização mensal, tarifa de cadastro, seguro e encargos de inadimplência, a fim de verificar a existência de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da intimação deve ser rejeitada, pois, embora possa ter havido eventual falha procedimental, a parte não demonstrou prejuízo processual, aplicando-se o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, qual não se decreta nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo

4. Não há necessidade de perícia contábil, pois o litígio versa sobre matéria de direito e pode ser analisada a
partir das cláusulas contratuais já constantes dos autos, sendo prescindível a produção de prova técnica.

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, encontra-se abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo período, afastando-se a alegação de abusividade

6. A capitalização mensal dos juros está prevista de forma clara no contrato e é permitida, desde que pactuada expressamente, conforme dispõe a Súmula 539 do STJ e o Tema 54 (REsp 973.827/RS).

7. A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando prevista no início do relacionamento contratual, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.255.573/RS (Tema 618).

8. A contratação de seguro foi precedida de manifestação expressa da parte consumidora e de proposta apartada do contrato principal, o que afasta a configuração de venda casada.

9. Os encargos moratórios previstos (juros de mora e multa) não incluem comissão de permanência, e sua pactuação está dentro dos limites legais, não se verifica nos autos cumulação indevida ou onerosidade excessiva.

10. A mora do devedor está configurada, não havendo vícios nos encargos cobrados durante o período da normalidade contratual que justifiquem sua descaracterização (Temas 27 e 28 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A mora do devedor se mantém quando não há comprovação de encargos abusivos no período da normalidade contratual
”.

(N.U 1039158-56.2023.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025
, sem destaque no original
)

Pelo exposto,
nego provimento ao
Recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025